Tribunal: TJBA
Processo: 0357427-10.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO. DUPLA APELAÇÃO DOS EXECUTADOS. EMPRESA REVEL. CITAÇÃO POSTAL EM ENDEREÇO CONSTANTE NOS CONTRATOS. EX-SÓCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 794, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0357427-10.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelada INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA, e como apelantes SONO FORTE COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME (COM RAZÃO SOCIAL ALTERADA PARA L. A. MEDICAMENTOS LTDA) e EUCLIDES FERREIRA MATOS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator